Tribunal: TJMT
Processo: 1001238-14.2023.8.11.0078
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001238-14.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Consulta]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO ITAMAR MARTINS FEITOSA - CPF: 546.349.469-04 (APELADO), ANTONIO ITAMAR MARTINS FEITOSA - CPF: 546.349.469-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO JUDICIAL DE CUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Ação civil pública visando a obtenção de consulta médica especializada e tratamento para paciente com
espondilodiscoartrose
da coluna cervical, incluindo possível procedimento cirúrgico de artrodese cervical.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível direcionar o cumprimento da obrigação de tratamento médico a um ente federativo específico, considerando a responsabilidade solidária em matéria de saúde.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas de saúde não impede o direcionamento judicial do cumprimento da obrigação, observando-se as regras administrativas de competência.

4.
O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 855.178/SE (Tema 793), estabeleceu que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

5.
Os enunciados do Conselho Nacional de Justiça corroboram a possibilidade de direcionamento inicial a um ente federativo, sem prejuízo de redirecionamento em caso de descumprimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:
“
1.

Os entes federativos respondem solidariamente em demandas de saúde;
2.
É possível o direcionamento judicial do cumprimento da obrigação a ente específico, observadas as regras administrativas de competência;
3.
Tratamentos de alta complexidade podem justificar o direcionamento prioritário ao Estado.

"

_________________

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 196; 23, II

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793; TJMT, APC n. 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023; TJMT, APC n. 1012079-79.2021.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Trat
a-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
SAPEZAL
contra
a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal (MT) que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n. 1001238-14.2023.8.11.0078, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no interesse de Antônio Itamar Martins Feitosa, em desfavor do ora apelante e do Estado de Mato Grosso,
julgou procedente o pedido inicial para determinar que os requeridos
providenciem ao assistido consulta com médico ortopedista especialista em coluna
, bem como forneçam todo o tratamento necessário
.

Sem condenação em ônus de sucumbência.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que não pode atender à prestação de saúde postulada, sob o argumento de ausência de estrutura administrativa e orçamentária para tanto e de ausência de obrigação legal, considerada a divisão de atribuições no âmbito do SUS.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a responsabilidade exclusiva, ou primária, do Estado de Mato Grosso quanto aos procedimentos que fogem à baixa complexidade. Subsidiariamente, postula a condenação do ente estatal ao ressarcimento de
eventual prestação do serviço de saúde. Por fim, pleiteia que tal medida seja condicionada à apresentação de laudo médico atualizado.

A
parte autora apre
s
entou
contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id.
301049387
).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no Id.
314641879
.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo parcial provimento do recurso, apenas para que o cumprimento da obrigação seja direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso. (Id.
336683889
)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se

de

recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal (MT) que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n. 1001238-14.2023.8.11.0078, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no interesse de Antônio Itamar Martins Feitosa, em desfavor do ora apelante e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial para determinar que os requeridos providenciem ao assistido consulta com médico ortopedista especialista em coluna
, bem como forneçam todo o tratamento necessário
.

Na origem, consta

dos autos que o substituído foi diagnosticado com
“
espondilodiscoartrose
da coluna cervical, discopatia
multisegmentar
com abaulamentos e protusões
”
, necessitando de consulta com médico ortopedista especialista em coluna.

No caso, verifica-se incontroversa a condição clínica do autor, bem como a necessidade dos tratamentos pleiteados, conforme os relatórios e laudos médicos constantes dos autos, não havendo, ademais, impugnação quanto a este fato em sede recursal.

O cerne da controvérsia está em saber se é caso de direcionar prioritariamente o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça
, ao ser estabelecido que
“
nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados
”

(Enunciado n. 8). E que, “
a
responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente,
conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

(
Enunciado n.
60
).

Nesse sentido, inclusive, há muito já vinha sendo o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a saber: TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC n. 1001675-94.2022.8.11.0044 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/08/2023 –
DJe
30/08/2023
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC n. 1012079-79.2021.8.11.0000 – rel. Des. Márcio Vidal – j. 30/05/2022 –
DJe
15/06/2022.

Registre-se
, por oportuno,
que qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso
I
I, ambos da Constituição da República.

Assim
, conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões:
(i)
os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde;
(
ii
)
sempre que possível, será observada a repartição administrativa
.

No caso, conclui-se que houve, por parte do Município
recorrente
, a necessária demonstração nos autos de se tratar de tratamento médico de alta complexidade, conforme
sustentado nas razões recursais.

Conforme se verifica, a determinação não se limitou à consulta com médico ortopedista, mas abrangeu todo o tratamento necessário para a higidez do assistido. Ademais, há informação nos autos de que, posteriormente, foi indicado ao paciente, em razão da gravidade da doença, o procedimento cirúrgico consistente em
“
artrodese cervical anterior de dois níveis
”
.

Dessa forma, q
uanto a eventuais bloqueios de verbas, estes deverão incidir prioritariamente sobre as contas do Estado de Mato Grosso, a fim de assegurar o adimplemento da obrigação.

De outro giro, n
o que tange à possibilidade de ressarcimento ao município, cumpre ressaltar que este poderá ser obtido pela via administrativa ou mediante ação própria

contra o ente estatal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE
SAPEZAL
(MT),
para

direcionar o cumprimento
da obrigação primeiramente a
o Estado de Mato Grosso
, sem prejuízo, contudo, do redirecionamento da execução na hipótese de descumprimento pelo ente federativo estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026